Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-11.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-11.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 206.852.891-68 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0032-29 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE FERREIRA LIMA

APELADO:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
e
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEIÇÃO
– MERO INCONFORMISMO DA DEMANDANTE – QUEIMA DE PASTO E MORTE DE SEMOVENTES
–
INCÊNDIO OCASIONADO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO
E O ATO PERPETRADO
PELO AGENTE – DENÚNCIA À LIDE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL –
DENUNCIANTE VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS PEDIDOS POR FORÇA DO
ARTIGO 129, § ÚNICO DO CPC – LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO
EX OFFICIO
DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade.

2.
Ocorrendo a denunciação a lide, caso o denunciante seja o vencedor da ação principal, a ação de denunciação não terá os seus pedidos examinados.

3
.
Restando prejudicada o conhecimento dos pedidos da lide secundária, não há que se falar em extinção do feito com resolução do mérito
.
Tal extinção deve ocorrer sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JOSE FERREIRA LIMA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
20
9537658
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
a
Vara
Cível de
Diamantino

- MT
, que nos autos d
a

Ação
Reparatória por Dano Morais e Materiais,

ajuizada
em
face
de
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA
e da
L
itisdenunciada
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
,

que julgou
im
procedente
s
os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
A teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo.

O Magistrado, ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do CPC. A jurisprudência é neste sentido:

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CESSIONÁRIO. NÃO-RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PROCURAÇÃO. ARTIGO 335 DO CPC. 1. O Juiz deve aplicar as regras de experiência comum atento ao que ordinariamente ocorre (artigo 335 do CPC). (TRF-4 - AC: 41074 RS 2006.71.00.041074-9, Relator: GILSON LUIZ INÁCIO, Data de Julgamento: 23/11/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 07/12/2010).

Numa ação de cunho indenizatório, há que se apurar se houve ação ou omissão do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Preleciona o artigo 927 do Código Civil Brasileiro, que“aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido de que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal.

A parte requerente pleiteia indenização por danos materiais e morais pela conduta, em tese, perpetrada pela requerida.

Todavia, verifica-se que, conforme mencionado na decisão de ID. 65437939:“[...] conforme se extrai de peça contestatória de ID. Num. 42538513 - Pág. 4, após o motorista ter percebido que a carga que transportava (pluma de algodão) estava pegando fogo, estacionou nas margens da Rodovia BR 163, próximo à garagem da “DAROLT TRANSPORTES”, em local aberto e distante de edificações, pessoas e veículos, em seguida acionou a empresa responsável pelo rastreamento veicular e procedeu com o desengate do cavalo e dos reboques para evitar que fogo se alastrasse para todo o conjunto mecânico e que o fogo que atingiu a propriedade do autor foi ocasionado pelos funcionários daConcessionária Rota do Oeste S/A, pretensa
litisdenunciada
, quando, objetivando derrubar a pluma no chão, engataram o reboque no veículo guincho e passaram a dar voltas no pátio, o que fez com que o fogo atingisse a propriedade do requerente.”
.
Nesse ponto, consoante vídeos aportados aos autos, vislumbra-se a primeira carreta já desengatada do caminhão, com início de incêndio, próxima a rodovia, e o motorista da Bom Futuro dizendo:
“se eu tirar lona aí, o vento vai ajudar a pegar fogo mais ainda”
(00:33 - 00:35 do vídeo 2 – ID. 42538519), na sequência, é possível ver funcionários da Concessionária Rota do Oeste S/A retirando a lona da carga, na medida em que os fortes ventos alastravam o fogo com rapidez (vídeo 4 - ID. 42538529).

Em contrapartida, conforme defesa apresentada pela Concessionária,
“o “carro pipa” chegou ao local às 11h39. Ou seja, entre a identificação da necessidade de apoio do “carro pipa” no local do incêndio, às 9h49, e a sua efetiva chegada, às 11h39, passaram-se somente 87 (oitenta e sete) minutos, dentro do prazo estipulado no PER.”
(ID. 69603402); registra-se que o Programa de Exploração da Rodovia – PER (ID. 69604193) estabelece a obrigação de disponibilização de caminhões pipa com tempo máximo de chegada ao local igual a 100 (cem) minutos, em 100% (cem por cento) das ocorrências mensais.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão pela qual
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a denunciação da lide, com fundamento no art. 129, parágrafo único do CPC
.

CONDENO
o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.

CONDENO
, ainda, a parte requerida, denunciante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em favor da denunciada.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da
nulidade da sentença vergastada, ante a
ausência de fundamentação
do
decisum
.

Mérito Recursal

Da
conduta ilícita
da
empresa recorrida BOM FUTURO AGRICOLA LTDA.

Da ocorrência de

danos mat
e
ria
is
e morais
indenizáveis.

D
o quantum indenizatório

suportado
.

Da reforma da sentença por desrespeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da motivação das decisões judiciais e da duração
razoável do processo;

Subsidiariamente, defende a condenação da denunciada à lide,
Concessionária Rota Do Oeste

aos danos suportados, ante a ausência de julgamento

Recurso tempestivo
e isento do recolhimento de custas
.
(ID
20
9537660
).

A
s
Apelada
s
apresent
aram suas
contrarrazões,
pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade,
e,
no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 204687674).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE FERREIRA LIMA

APELADO:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
e
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar arguida pelas partes recorridas BOM FUTURO AGRICOLA LTDA e CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Anoto que, ambas as empresas recorridas, arguiram preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto, por ferimento ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, enfrentarei a análise das preliminares, de forma conjunta.

Rejeito tal preliminar,
aventada pelas empresas recorridas,
eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Destarte, rejeito a
s
preliminar
es
vindicada
s
.

É como voto.

Da preliminar
arguida pela parte recorrente
.

2
.1 Da
preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
.

A recorrente, arguiu preliminar de
ausência de motivação da sentença, razão pela qual, defende que seja anulada a sentença vergastada, bem como, o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja prolatada novo
decisum
.

Rejeito a preliminar aventada,
pois, de forma genérica, o recorrente aventou tal preliminar, tratando-se de meras alegações, sem qualquer lastro probatório contido aos autos.

Noutro giro, percebe-se que a sentença vergastada, fora devidamente fundamentada,
sendo que o
juízo
a quo
, enfrent
ou
ponto a ponto dos pedidos contidos na exordial e na peça contestatória
, bem como, as razões da decisão, trazendo entendimento jurisprudencial, e sopesando as provas carreadas aos autos.

Desta forma, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

3.1. Da conduta ilícita praticada pela
empresa r
ecorrida
BOM FUTURO AGRICOLA LTDA e da ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da
espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
o Apelante ajuizou ação de reparação por danos materiais, aduzindo que,
em 17 de agosto de 2019, por volta das 9h20min,
veio a ocorrer
incêndio do veículo placas OBG 9571 tracionado pela Scania placa QCH-5143
, veículo de propriedade d
a primeira apelada BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA
, sendo que o referido veículo era con
duzido pelo Sr. Mauro Ferreira
, preposto da apelada.

Aduz que, tal ato ilícito, ocasionou a destruição de 70
% (setenta por cento) do pasto, conforme demonstrado no relatório técnico constante aos autos
, além da morte de semoventes e outros danos
materiais
,
no montante de R$ 862.940,30 (oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos).

Lado outro, a
apelada
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA
, assevera que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da
empresa, e, apresentou requerimento de denunciação à lide da empresa CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, afirmando ser culpa exclusiva da concessionária, ante suas atitudes negligentes.

Após citação, a
Litisdenunciada

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., apresentou impugnação à contestação,
aduzindo não ser cabível a denunciação à lide no presente caso
e ausência de qualquer conduta ilícita praticada.

Pois bem.

Neste ponto recursal, entendo que tal pedido não merece acolhimento.

No que se refere a responsabilidade civil, s
abe-se que o artigo 186
e 927,
do Código Civil
,
estabelece
m
que:

Art
186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Esse é o contexto
do referido instituto (
responsabilidade civil
)
, que tem como pressupostos essenciais:
conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação
de danos
.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não
restou
demonstrado que
a empresa recorrida BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
e/ou seu preposto,
tenha contribuído para
a ocorrência do evento danoso
.

Ressai dos autos, que, conforme
bem pontuou a Juíza Singular no ato sentencial
, o preposto da recorrente buscou a todo momento evitar a ocorrência do evento danoso.

Vejamos:

“a
pós ter percebido que a carga que transportava (pluma de
algodão) estava pegando fogo, estacionou nas margens da Rodovia BR 163, próximo à garagem da “DAROLT TRANSPORTES”, em local aberto e distante de edificações, pessoas e veículos, em seguida acionou a empresa responsável pelo rastreamento veicular e procedeu com o desengate do cavalo e dos reboques para evitar que fogo se alastrasse para todo o conjunto mecânico e que o fogo que atingiu a propriedade do autor foi ocasionado pelos funcionários daConcessionária Rota do Oeste S/A, pretensa
litisdenunciada
, quando, objetivando derrubar a pluma no chão, engataram o reboque no veículo guincho e passaram a dar voltas no pátio, o que fez com que o fogo atingisse a propriedade do requerente.”

Ato contínuo, consoante vídeos acostados em peça contestatória, percebe-se que
o preposto/condutor do veículo
, Sr.
Mauro Ferreira
, agiu com prudência quando da ocorrência dos fatos,
pois, de forma imediata ao perceber a ocorrência de incêndio, estacionou o veículo em local aberto e distante de edificações, pessoas e veículos, com intuito de evitar que o fogo pudesse avançar, evitando tragédia contra terceiros
, conforme percebe-se pelas diversas mídias, imagens e vídeos, acostado aos autos.
(ID no 209531085)

Ainda pela análise das mídias, p
ercebe-se
,
a tentativa do
condutor
e terceiros, em evitar que o incêndio alastrasse, inclusive
dizendo
nas filmagens
:
“
aí pessoal, caminhão pegando fogo, caminhão que trabalho com ele, deu tempo de desengatar a última carreta, a primeira carreta t
á
pegando fogo aqui, (...) esperando o bombeiros chegar aí, o cavalo está desengatado lá (...) a pluma tá pegando fogo a pluma aí ó, (...) , esperando, não dá pra fazer muita coisa, s
e tirar
a
lona aí, o vento vai ajudar a pegar fogo mais ainda”
(vídeo 2 – ID.
209531085
)
.

Noutro giro,
na sequência, é possível ver funcionários da Concessionária Rota do Oeste S/A retirando a lona da carga
e jogando ao chão
, na medida em que os fortes ventos alastravam o fogo
com rapidez
(
imagens – ID no 209531097; e
vídeo
s

6

e 7 –
ID
no’

209531089 e 209531090 e seguintes
)
,
o que, pela análise das provas,
supostamente,
os prepostos da CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
, agiram com imperíci
a
quando da tentativa de cessar o incêndio
, bem como,
existência de
negligência, ante a
excessiva
demora para chegada do caminhão pipa
, o que seria dever da concessionária.

Desta forma,
demonstrada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, rompe-se o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte,
e existência de ato ilícito praticado
pela
empresa BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, não havendo, portanto,
o
que se falar em
dever de indenizar
.

Desta feita,
registro ainda,
que o autor/recorrente, não se desvencilhou do seu ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito.

Senão, v
ejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.2. Do quantum indenizatório
suportado
.

Nes
te ponto recursal, ante ao fracasso recursal, pelas razões alinhavadas no tópico 3.1, percebo, que a análise de
tal pedido
restou
prejudicada.

3.
3
. Da reforma da sentença por desrespeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da motivação das decisões judiciais e da duração razoável do processo.

F
az-se necessário a abertura do presente tópico, pois
,
foram elencados diversos princípios
constitucionais, que foram desrespeitados pelo juízo de Diamantino.

Neste ponto recursal,

teço críticas à atitude do recorrente,
pois, mais uma vez,
prossegue aduzindo
que a sentença vergastada desrespeitou os
seguintes
princípios constitucionais
: da inafastabilidade da jurisdição, da motivação das decisões judiciais e da duração razoável do processo. C
ontudo, faz de forma genérica, sem
sequer
apontar

qu
ais foram as inconstitucionalidades praticadas pelo juízo a quo.

Ainda nesta senda
, anoto que,
o mero
inconformismo com a decisão exarada
pelo juízo de Diamantino
, não enseja em automática inconstitucionalidade da decisão
, conforme busca fazer crer o recorrente, razão pela qual, neste tópico, tais pedidos merecem rejeição.

Ademais
, no que se refere a suposta ausência de duração razoável do processo, é fato, que o sistema de justiça pátrio, como um todo, merece reprimenda e críticas, tendo em vista, a existência de, em certos casos, excessiva demora quando da análise e julgamento de ações, contudo, tal existência de demora, não enseja nulidade de sentença e nulidade processual, ou ainda, inconstitucionalidade do processo, conforme aduz o recorrente.

Por fim, é salutar, a busca incessante do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em relação ao aprimoramento da entrega da prestação jurisdicional, contudo, é dever que incumbe a todos os integrantes do processo judicial, conforme princípios basilares da Lei 13015/2015 (Código de Processo Civil), quais sejam: cooperação, boa-fé processual
e eficiência.

Subsidiariamente, defende a
necessidade de
reforma da sentença,
condenando
a

Concessionária Rota Do Oeste S.A
ao pagamento da indenização suportada
.

Aduz o recorrente, que há necessidade de reforma da sentença vergastada, no que se refere a denunciação à lide
realizada pela empresa BOM FUTURO AGRÍCOLA
, defendendo a efetiva condenação da denunciada
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, pelos danos materiais e morais suportados.

Sem razão
à Apelante.

Ocorre, que, o texto legal, contido no artigo

12
9

do Có
d
igo de Processo Civil, é
bastante cristalino,
quanto ao exame dos pedidos da lide principal e da lide secundária.

Senão, vejamos:

Art. 129.Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Desta forma, entendo que agiu com acerto o juiz a quo, ao deixar de enfrentar o mérito e apreciar os pedidos da lide secundária, pois, conforme relatado, o denunciante BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA, fora o vencedor da ação, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença vergastada, para condenar a denunciada
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
ao
s
danos suportados
, ou eventual cassação da sentença, p
elo motivo exposto
tal motivo.

Ademais, registro que
,
instada a se manifestar acerca da denunciação à lide
trazida aos autos em sede de contestação
, manifestou-se pela
impugnação ao deferimento de tal pedido, aduzindo que a responsabilidade do fato era
exclusivo
da empresa Bom Futuro Agrícola, e que, em caso de condenação, cabia à denunciante propor ação de regresso junto à denunciada.

Contudo, após a prolação do decisum fustigado, defende a necessidade de reforma do decisum para condenar a denunciada ao pagamento dos danos suportados, havendo notória alteração da narrativa fático-jurídica por parte da recorrente. Ante o exposto, entendo pela rejeição de tal pedido, conforme dito alhures.

Superada as teses argu
idas
pela recorrente, passo a análise,
ex

officio
do dispositivo da sentença vergastada, o qual
entendo ser necessário a reforma parcial do dispositivo sentencial.

Ocorre, que
,
apesar do acerto quanto à prejudicialidade no conhecimento dos pedidos da denunciada,
bem como, a consequente extinção

da lide secundária, percebo que
restou consignado,
no dispositivo da sentença
, que em relação a lide secundária,
houve extinção do
processo com resolução do mérito em relação,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Desta forma,
ainda que se trate de mero erro material,
há clara prejudicialidade ao autor, quanto eventual propositura de ação em face da denunciada
.

Ante todo o exposto, procedo
,
ex

officio
, com a
alteração do dispositivo de sentença, devendo ser consignado a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
o fim de determinar,
de ofício, a alteração do dispositivo de sentença, devendo constar
a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil
em relação à denunciada
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
mantendo-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de
major
ar
os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024